Tribunal: TJDFT
Processo: 0709496-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709496-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ CICERO DE MORAES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WASHINGTON LUIZ CICERO DE MORAS contra decisão de ID 186793316 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que se encontra desempregado, realizando atividades eventuais; que se ajusta aos critérios estabelecidos na Resolução n. 140/2015, da Defensoria Pública; que sua renda mensal é inferior a três salários mínimos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça. Por intermédio do despacho de ID 56802196, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte juntou a petição de ID 57178676. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão de efeito suspensivo condiciona-se à verificação da probabilidade de provimento do recurso e à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida a aqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade de provimento do recurso. Além da demonstração de inexistência de vínculo formal de emprego (ID 56761428), os comprovantes de despesas ordinárias demonstram a incapacidade da parte de custear as despesas processuais. Ademais, os demais documentos juntados não demonstram a existência de investimentos ou valores excessivos em conta, corroborando a alegação de hipossuficiência. Cabe ressaltar que o contexto fático atual interfere na análise da gratuidade de justiça. Dessa forma, o quadro analisado em autos diversos em data pretérita não vincula automaticamente o magistrado no cotejo da nova documentação apresentada pela parte. Além da verificação da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano na manutenção dos efeitos da decisão, diante da concessão de prazo para recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao i. juízo a quo. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Int. Brasília/DF, 25 de março de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora